Tribunal: TJPA
Processo: 0800204-50.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800204-50.2022.8.14.0074

APELANTE: ANTONIO GENILSON ALVES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. ELEVADA QUANTIDADE, NATUREZA DA DROGA (MACONHA), FORMA DE ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DO RÉU.
DOSIMETRIA COM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU A ATENUANTE, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA PARA O CRIME DE POSSE. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do acusado amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade trazer consigo na mochila substância entorpecente (03 barras pesando 3,071g –
três quilos e setenta e uma gramas
–, com resultado POSITIVO para a substância Cannabinóides, característico do vegetal
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como “MACONHA”), com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da elevada quantidade de droga apreendida, da forma como ela estava acondicionada e das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Como o acusado confessou a prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’ (confissão espontânea), do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante. Vale ressaltar, entretanto, que, o magistrado fixou a pena-base em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, motivo pelo qual, apesar de reconhecê-la como existente, não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
.

4. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo. O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (Recurso Extraordinário nº 597270), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Antônio Genilson Alves dos Santos
(nascido em
29/07/1994
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
04/10/2023
, doc. ID 17558330, pelo MM. Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA,
Dr. Victor Barreto Rampal
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), e a uma pena de
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
), totalizando a pena definitiva em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 17558260) que, na data de
30/01/2022
, por volta das 14h00min., uma guarnição da polícia militar realizou a
prisão de Antônio Genilson Alves dos Santos
, pelo
crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, em uma residência particular localizada na
Rua Jacamim
, bairro
Jardim Liberdade
, nesta urbe.

Segundo consta, na data e hora dos fatos, uma guarnição da polícia militar recebeu informações de que no bairro
Jardim Liberdade
,
Rua Jacamim
,
um indivíduo estaria traficando entorpecentes
. Ato contínuo, policiais militares se deslocaram até a residência declinada, porém, com a chegada da guarnição policial,
o acusado, posteriormente identificado como Antônio Genilson, tentou empreender fuga, mas não logrou êxito
.

No local, constatou-se a veracidade das informações, pois na residência do acusado se
encontrou uma arma de fogo, calibre 12, tipo garrucha, e 03 (três) barras de erva prensada semelhante à “maconha”, pesando aproximadamente 03 (três) quilogramas, bem como 02 (dois) aparelhos celulares
. Segundo os policiais,
o acusado teria confessado que trafica drogas no local
.

Em seguida, o acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado à sede policial para as providências pertinentes.

Perante a autoridade policial,
o acusado negou a autoria do crime de tráfico de drogas imputado contra sua pessoa, mas assumiu a propriedade da arma de fogo apreendida
, asseverando que a adquiriu pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em
razões recursais
(doc. ID 17558341), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo o apelante ser
absolvido em relação ao crime de tráfico
, vez que
nenhuma substância foi encontrada na posse do acusado, nem mesmo apetrechos do tráfico
.

Requer ainda a
aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea
em relação ao
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
,
reduzindo a pena, na segunda fase do procedimento trifásico, abaixo do mínimo legal
, e
superando o entendimento da Súmula nº 231 do STJ
, com base no
princípio constitucional de individualização da pena
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17558344), o Promotor de Justiça de 1º Grau assevera que
a apelação deve ser desprovida
, para manter os exatos termos da sentença.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 17653701).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas com relação ao crime de tráfico. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Impossibilidade.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição do apelante por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
.

Analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de
insuficiência de provas
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 17558223), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 17558223), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 17558223), pelo
Laudo nº 2022.08.000028-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 17558318), o qual obteve resultado
“
POSITIVO
para o grupo dos Cannabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L., conhecido vulgarmente como
MACONHA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos
demais elementos probatórios produzidos nos autos
, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

O depoimento da testemunha
Henrique Quaresma Mota
,
policial militar
, que participou da prisão do réu, alegou (doc. ID 17558289): “Que me recordo dos fatos. Que fomos até o local mediante informação. Que não me recordo se a denúncia chegou até a gente através do quartel ou se foi por populares. Que é uma área onde normalmente os indivíduos costumam traficar por ficar próximo a uma mata. Que normalmente quando a guarnição se aproxima, eles costumam correr para mata. Que no dia, quando chegamos nas proximidades do local da ocorrência, nós nos dividimos para tentar cobrir uma área maior e impedir a fuga do acusado. Que quando chegamos no local, próximo a um barraco abandonado, o cidadão aí tentou evadir-se do local. Que um dos integrantes da guarnição conseguiu alcançá-lo. Que de imediato ele já falou que tinha uma certa quantidade de entorpecentes no interior do imóvel. Que também foi encontrada uma arma que, se não me engano era de calibre 12 de fabricação artesanal. Que não me recordo a quantidade da droga, se eram 2 ou 3 quilos. Que era maconha. Que não me recordo se ele teria falado que a droga e a arma eram dele. Que foi ele que indicou o local onde a droga estaria escondida. Que na localidade existem vários barracos abandonados que são utilizados para traficância e para rota de fuga para mata. Que, se não me engano, a droga estava dentro de uma mochila que estava no barraco. Que fomos na casa dele. Que a esposa dele teria ligado para alguém. Que não me recordo quem estava na casa. Que não me recordo se foi encontrado alguma droga e arma na casa em que ele residia. Que ele estava com a chave do imóvel em que a droga e a arma foram encontradas. Que realizamos a abordagem dele em razão de termos recebido uma denúncia informando as características do imóvel e do indivíduo que estava traficando. Que ao ser abordado, o acusado tentou fugir correndo em direção da mata nos dando muito trabalho para capturá-lo. Que ele estava chegando no imóvel, já interior do terreno. Que ele foi preso em razão das características, por ele ter tentado fugir e ter indicado o local onde a droga estaria”.

A testemunha
Leandro Jaick Rocha Marinho
, também
policial militar
, narrou (doc. ID 17558289): “Que me recordo dos fatos. Que recebemos uma denúncia que estariam comerciando drogas no local. Que lá era um terreno que tinha só uma barraca, é tanto que ele nem morava no local. Que não tinha condições de morar no local. Que eu sou o motorista da viatura. Que quando chegamos lá avistamos ele. Que ele tentou se evadir do local. Que a equipe da guarnição conseguiu pegá-lo. Que se não me engano, foram encontrados três tabletes de maconha e uma espingarda de fabricação caseira. Que o local não é bem uma residência, é um terreno que tem uma palhoça, tipo uma barraca. Que a gente o viu entrando no loca quando a gente chegou. Que ele tentou fugir. Que no momento da prisão ele apresentou um outro nome e confessou que a droga seria dele. Que só descobrimos o nome verdadeiro dele quando chegamos na Depol e descobrimos que ele era foragido do sistema penal. Que não me recordo se ele falou alguma coisa sobre a arma. Que eu fique na viatura em razão de ser o motorista. Que não vi o local onde a droga estava escondida. Que a droga dentro de uma mochila dessas de zíper. Que ele foi abordado em via pública. Que lá no local é uma invasão. Que ele tentou fugir. Que ele estava saindo do local e tentou fugir na hora que nos viu. Que lá não é uma residência. Que ele estava sozinho. Que não sei informar qual foi o policial que encontrou a droga. Que somente ele foi abordado no momento. Que só tinha uma arma de fabricação caseira calibre 12. Que foi a única arma que encontramos no local. Que reconheço que foi ele. Que afirmo que foi ele (foi mostrado o rosto do acusado para testemunha)”.

Em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 17558302),
o acusado negou a acusação em relação ao crime de tráfico de drogas e confessou a prática do crime de posse de arma de fogo
, conforme se verifica: “Que eu estava vendo os policiais falando que eu estava na casa. Que eu estava no sítio de bananas. Que quando eu cheguei em casa os policiais estavam lá. Que era o seu Quaresma e outros quatro policiais que não sei nome deles. Que eles estavam com um homem que falou que eu vendia. Que eu não estava fazendo nada naquele local. Que não estava usando ne fazendo nada. Que na minha casa estava a minha esposa e a minha sogra. Que eles já chegaram com a droga falando que era minha. Que o outro policial falou que era para dar mais um tempo para ver se o outro homem aparecia. Que eles decidiram ir à minha casa. Que lá eles encontraram uma arma. Que a minha arma não era essa 12 não. Que a minha arma era uma 36. Que era uma garrucha. Que eles me levaram pra esse terreno lá e me torturaram. Que ficaram me torturando por dinheiro. Que eles me pediram dez mil, baixando até cinco mil, mas eu falei que não tinha. Que foi depois que me levaram para Delegacia. Que eles não estavam na viatura. Que estava em um carro. Que menti o meu nome porque eu fiquei com medo deles me matarem. Que a droga não é minha. Que eu falei pra eles. Que eles apresentaram essa droga e uma arma que não era a minha. Que sou foragido do sistema penal desde 2019. Que nego que a droga seria minha. Que a arma 36 era minha, não essa 12 que apresentaram. Que eles foram na minha casa e bateram na minha sogra. Que depois disso o Quaresma ainda foi lá ameaçar eles. Que por isso que ela não veio hoje. Que não vou assumir o que não é meu. Que os policiais apresentaram três tabletes em uma bolsa rosa. Que eu tinha ido comprar banana lá naquele local. Que tinha um outro rapaz lá. Que o Quaresma já estava agarrado nesse rapaz, por isso que ele não correu atras de mim. Que me lembro que o Quaresma falou não sabia a quantidade de droga. Que foi eu que decidi levar os policiais na minha casa para eles verem que eu tinha família. Que eles agrediram a minha mulher. Que ela falou que estava grávida. Que o Quaresma falou que iria fazer ele colocar a criança pra fora pela boca. Que a minha sogra foi tentar defender minha esposa e o Quaresma enforcou ela. Que ele falou para ela parar se não ele iria dar um tiro na boca dela. Que depois eles me levaram para o terreno novamente e me espancou até eu desmaiar. Que eles me torturam muito. Que bateram no meu abdome e colocaram o saco em mim. Que a minha arma era uma 36 e eles apresentaram uma 12. Que eles me obrigaram a gravar um áudio falando que vendia droga. Que eu já estava cansado de apanhar. Que só depois me levaram para delegacia. Que depois que fui preso novamente eu encontrei com Deus. Que essa droga não é minha”.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita (maconha) com o apelante que teria como destino a comercialização
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes
, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os
agentes agem no exercício do dever legal
, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros
, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
na mochila substância entorpecente (
03 barras pesando 3,071g
–
três quilos e setenta e uma gramas
–, com resultado
POSITIVO
para a substância Cannabinóides, característico do vegetal
Cannabis sativa L
., vulgarmente conhecida como
“MACONHA”
), com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso, da elevada quantidade de droga apreendida, da forma como ela estava acondicionada e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

Dessa feita, entendo que o
decisum
objurgado foi devidamente fundamentado nas provas constantes dos autos, tendo ficado sobejamente demonstrado a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas.

2. Da dosimetria da pena. Superação da Súmula nº 231 do STJ. Aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de posse de arma de fogo. Pena que deve ser reduzida abaixo do mínimo legal.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento efetivo da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB.

Observa-se que,
o réu confessou a prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, dessa forma, teoricamente, teria di
reito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante
.

Vale ressaltar, entretanto, que,
o magistrado
fixou a pena-base em 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, motivo pelo qual,
apesar de reconhecê-la como existente
, não
pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula nº 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
a atenuante da confissão espontânea fica prejudicada
. Não obstante exista corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em caso de reconhecimento de circunstância atenuante, trata-se de
entendimento minoritário
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra, neste ponto, deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024